Tribunal: TJES
Processo: 5001734-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: AFLANIO JOSE DE SOUZA e outros (20)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–

CONTRADIÇÃO –
INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

3. - A matéria em relação à qual a embargante alega contradição, na verdade, foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA e OUTROS
contra v. acórdão de id. 9048236 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DA SERRA.

Nas razões do recurso (id. 9384728) alega o embargante, em síntese, que há contradição entre o v. acórdão a apreciação da matéria e a jurisprudência, sobretudo, “
quanto ao uso da ADI 100210032064 para justificar a impossibilidade de acumulação dos pontos nos meses subsequentes, caso ultrapasse o teto remuneratório
” e quanto à “
cumulatividade para apuração do teto entre os proventos e a gratificação de produtividade a ser paga aos servidores aposentados
”.

Contrarrazões no id. 9986406 pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001734-62.2024.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 500170-59.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: FELIPE VIVAS AMADO AONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA e OUTROS
contra v. acórdão de id. 9048236 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DA SERRA.

Nas razões do recurso (id. 9384728) alega o embargante, em síntese, que há contradição entre o v. acórdão a apreciação da matéria e a jurisprudência, sobretudo, “
quanto ao uso da ADI 100210032064 para justificar a impossibilidade de acumulação dos pontos nos meses subsequentes, caso ultrapasse o teto remuneratório
” e quanto à “
cumulatividade para apuração do teto entre os proventos e a gratificação de produtividade a ser paga aos servidores aposentados
”.

Contrarrazões no id. 9986406 pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios,
entendo que

a matéria em relação à qual a embargante alega
contradição
, na verdade, foi
devidamente
apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
seu
interesse.

Isto porque, restou suficientemente fundamentado no acórdão ora impugnado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, sobretudo porque “
como todos os agravados já recebem o teto remuneratório para o funcionalismo público do Município, não parece haver perigo de dano que justifique a prolação da decisão liminar de origem
.”

Assim, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às contradições apontadas, observo que a questão foi devidamente debatida e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 05.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.